Tribunal: TJES
Processo: 5011544-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão; Dívida Ativa; Prescrição
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011544-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011544-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BELINE JOSÉ SALLES RAMOS
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
registrada sob o nº 0036347-15.2010.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora Agravante, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Em suas razões sediadas no id 3804536, afirma o Agravante, em resumo, que cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município agravado através da qual busca satisfazer o crédito tributário objeto da CDA nº 1618/ 2010, que reunia cobranças de ISS fixo lançadas em desfavor do peticionário entre 2006 e 2010, cujo montante total era de R$3.418,18.

Afirma que “
(...) antes que se realizasse a penhora, e após sua regular citação, apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição parcial do crédito tributário objeto do feito. Sua defesa foi recebida pelo julgador de origem, que deu ordem para suspender o curso do feito executório, tudo isso em 2012. Após manifestação da exequente, em agosto de 2020, sobreveio decisão que acolheu a defesa do executado e, declarando a prescrição, extinguiu parcialmente a execução, unicamente em relação ao crédito identificado pelo n.º 49376/2006, referente ao período de 2005. Pouco após essa decisão, o executado tornou aos autos por meio de exceção de pré-executividade. Dessa vez, sustentou que a integralidade do crédito tributário objeto da execução estaria extinto pela prescrição intercorrente.(...)”

Narra que o i. Magistrado de origem rejeitou a sua tese de defesa, afirmando que a demora processual é imputável apenas ao judiciário, razão pela qual não seria possível constatar a ocorrência de prescrição intercorrente, rejeitando assim a exceção apresentada.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, apresentando para tanto os seguintes argumentos: i) o prazo da prescrição intercorrente transcorreu in albis, face a ausência de eventos que influíssem no curso do prazo prescricional, e a desídia da exequente no caso em tela; ii) O despacho citatório foi proferido em 03/06/2011, ocasião em que restou interrompido o curso do prazo para a prescrição em sua forma ordinária, na forma do art. 174, § único, I do CTN. Na ocasião, teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF, e à luz da interpretação manifestada pelo c. STJ no REsp 1.340.553/RS; iii) depois da citação, ocorrida em 03/04/2012, o juízo proferiu despacho em 12/06/2012 recebendo a exceção de pré-executividade e suspendendo o feito, sendo certo que, nos termos do artigo 151 do CTN, o fato de ter sido proferida decisão suspendendo o curso natural do feito expropriatório não produz efeitos na exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual afirma que ela não causa efeito algum na contagem do prazo da prescrição intercorrente; iv)o exequente estava obrigado a agir quando teve a oportunidade, sendo certo que se estivesse se empenhando em impulsionar a execução, deveria se valer de expedientes para impedir que um crédito tributário exigível fosse abandonado num escaninho do judiciário por 8 anos.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, postulando a concessão de efeito ativo ao presente recurso, suspendendo-se o curso da execução fiscal de origem até que julgado o presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de se reconhecer a prescrição.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3824966).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BELINE JOSÉ SALLES RAMOS
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
registrada sob o nº 0036347-15.2010.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora Agravante, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Em suas razões sediadas no id 3804536, afirma o Agravante, em resumo, que cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município agravado através da qual busca satisfazer o crédito tributário objeto da CDA nº 1618/ 2010, que reunia cobranças de ISS fixo lançadas em desfavor do peticionário entre 2006 e 2010, cujo montante total era de R$3.418,18.

Afirma que “
(...) antes que se realizasse a penhora, e após sua regular citação, apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição parcial do crédito tributário objeto do feito. Sua defesa foi recebida pelo julgador de origem, que deu ordem para suspender o curso do feito executório, tudo isso em 2012. Após manifestação da exequente, em agosto de 2020, sobreveio decisão que acolheu a defesa do executado e, declarando a prescrição, extinguiu parcialmente a execução, unicamente em relação ao crédito identificado pelo n.º 49376/2006, referente ao período de 2005. Pouco após essa decisão, o executado tornou aos autos por meio de exceção de pré-executividade. Dessa vez, sustentou que a integralidade do crédito tributário objeto da execução estaria extinto pela prescrição intercorrente.(...)
”

Narra que o i. Magistrado de origem rejeitou a sua tese de defesa, afirmando que a demora processual é imputável apenas ao judiciário, razão pela qual não seria possível constatar a ocorrência de prescrição intercorrente, rejeitando assim a exceção apresentada.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, apresentando para tanto os seguintes argumentos: i) o prazo da prescrição intercorrente transcorreu in albis, face a ausência de eventos que influíssem no curso do prazo prescricional, e a desídia da exequente no caso em tela; ii) O despacho citatório foi proferido em 03/06/2011, ocasião em que restou interrompido o curso do prazo para a prescrição em sua forma ordinária, na forma do art. 174, § único, I do CTN. Na ocasião, teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF, e à luz da interpretação manifestada pelo c. STJ no REsp 1.340.553/RS; iii) depois da citação, ocorrida em 03/04/2012, o juízo proferiu despacho em 12/06/2012 recebendo a exceção de pré-executividade e suspendendo o feito, sendo certo que, nos termos do artigo 151 do CTN, o fato de ter sido proferida decisão suspendendo o curso natural do feito expropriatório não produz efeitos na exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual afirma que ela não causa efeito algum na contagem do prazo da prescrição intercorrente; iv)o exequente estava obrigado a agir quando teve a oportunidade, sendo certo que se estivesse se empenhando em impulsionar a execução, deveria se valer de expedientes para impedir que um crédito tributário exigível fosse abandonado num escaninho do judiciário por 8 anos.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, postulando a concessão de efeito ativo ao presente recurso, suspendendo-se o curso da execução fiscal de origem até que julgado o presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de se reconhecer a prescrição.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3824966).

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado pelo Agravante, ocasião em que restou indeferida a tutela recursal pleiteada.

Para melhor compreensão vale destacar, de início, trecho da decisão agravada:

“(...)
O excipiente alegou a prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução. Isso porque, em 2 de abril de 2012, apresentou incidente de defesa que foi recebido em 12 de junho de 2012, por decisão que suspendeu o processo até o julgamento daquela exceção, que só ocorreu em 25 de agosto de 2020, ou seja, oito anos depois. Contudo, observo que essa paralisação de oito anos se deu em razão da demora em julgar o incidente de defesa. Essa demora não pode ser imputada ao fisco, pois a ação foi ajuizada em tempo hábil e ele foi diligente em promover a citação do executado, bem como em fazer os requerimentos pertinentes. Na verdade, a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, pois a tramitação judicial não foi célere, eis que entre o julgamento da primeira exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e decisão se passaram oito anos. Dessa forma, entendo que não há que se falar em prescrição intercorrente alguma, pois a demora nos atos processuais deve ser atribuída ao Ju
d
iciário, somente. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada em sua integralidade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada por BELINE JOSE SALLES RAMOS, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da presente ação de execução fiscal. (...)”.

E, após, examinar os autos, verifico que de fato a paralisação do processo por período superior a 08 (oito) anos deve ser atribuída a falha no mecanismo da Justiça e não a inércia do ente Municipal Exequente. Explica-se.

O exame dos autos evidencia que o Exequente postulou diversas medidas necessárias no intuito de prosseguir regularmente com a Execução Fiscal, objetivando de tal modo a satisfação do crédito exequendo, seja promovendo a citação do executado em prazo razoável, seja apresentando os requerimentos pertinentes quando instado para tanto, não restando evidenciada, portanto, desídia de sua parte.

A título exemplificativo, observo que tão logo foi intimado acerca dos termos da primeira Exceção de Pré- Executividade ofertada pelo ora Agravante, o Município apresentou contestação tempestivamente (id 3804594), cujo protocolo data de 29/08/2012, e apenas em 25/08/2020 sobreveio a decisão que acolheu a tese apresentada para pronunciar a prescrição do crédito referente ao período de 2005 e determinando o prosseguimento do feito em relação ao restante.

Assim, evidenciado nos autos que o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo, deve ser mantida a decisão irretocável a decisão agravada.

Acerca do tema, apresento precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. 1. No julgamento do RESP 1340553 / RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 2. Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal. 3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0025294-73.2010.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito. 2. A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 3. Pela análise do caderno processual, verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução. 4. Observa-se que o lapso temporal de 6 (seis) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0014782-65.2009.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/04/2022; DJES 29/04/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011544-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR A 08 ANOS. NÃO DECORREU DA DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE. INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FALHA DO MECANISMO DA JUSTIÇA EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 106 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. A paralisação do processo por período superior a 08 (oito) anos deve ser atribuída a falha no mecanismo da Justiça e não a inércia do ente Municipal Exequente.

2. O exame dos autos evidencia que o Exequente postulou diversas medidas necessárias no intuito de prosseguir regularmente com a Execução Fiscal, objetivando de tal modo a satisfação do crédito exequendo, seja promovendo a citação do executado, seja apresentando os requerimentos pertinentes quando instado para tanto, não restando evidenciada, portanto, desídia de sua parte.

3. A título exemplificativo, observo que tão logo foi intimado acerca dos termos da primeira Exceção de Pré- Executividade ofertada pelo ora Agravante, o Município apresentou contestação tempestivamente, cujo protocolo data de 29/08/2012, e apenas em 25/08/2020 sobreveio a decisão que acolheu a tese apresentada para pronunciar a prescrição do crédito referente ao período de 2005 e determinando o prosseguimento do feito em relação ao restante.

4. Assim, evidenciado nos autos que o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo, deve ser mantida a decisão irretocável a decisão agravada.

5. Recurso improvido. Decisão mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.